Tribunal: TJES
Processo: 5005835-37.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005835-37.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: RUAN CHRISTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005835-37.2023.8.08.0014

RECORRENTE.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RECORRIDO.: RUAN CHRISTO DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SRA. JUÍZA DE DIREITO WALMEA ELYZE CARVALHO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇAS INDEVIDAS. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO QUE ORIGINOU A DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por RUAN CHRISTO DOS SANTOS em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. Narra o autor, em síntese, que passou a receber vários e-mails do Serasa desde o mês de junho de 2023, inclusive SMS informando que havia débito em seu CPF e que, para verificação das condições, poderia negociar acessando o site do Serasa. O autor afirma que não possui qualquer relação jurídica com o réu. Não obstante, para sua surpresa, ao consultar seu CPF junto ao sistema do SERASA, o requerente constatou a existência de 5 anotações financeiras, em seu nome, registradas pelo Requerido FIDC NPL II, totalizando a quantia de R$ 1.675,43 (mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos). Por tais motivos, por não possuir qualquer relação contratual com o requerido, entende como indevida a inclusão do seu nome no rol de maus pagadores e que faz jus a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Decisão (ID 7237686) indeferindo o requerimento liminar.

Em sede de contestação (ID. 7237691), aduz a requerida que a cobrança é devida, não havendo que se falar em prescrição. Sustenta que não houve negativação do nome da parte autora junto ao SERASA e por tal motivo, requer a reforma da sentença. Pugnou pela improcedência da demanda.

Réplica pelo autor (ID.7237712), reportando-se aos termos da inicial.

Termo de audiência (ID. 7237713), restando infrutífera a conciliação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7237716) dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR inexistente os débitos objetos da negativação (contratos n. 497874920190502V, 497874920190504V, 497874920190603V, 497874920190605V e 1104978749201907), e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência.

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da primeira inclusão: 02/05/2019 – ID 31526402), a teor da Súmula n. 54 do STJ, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7237725). Em suas razões, ausência da prática de ato ilícito, inexistência de provas dos danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões apresentadas ao Recurso Inominado (ID. 7237730), ocasião em que a parte autora requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,

entendo ser caso de reforma parcial da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, que realizou cobranças indevidas, sem sequer haver comprovado a relação contratual existente entre as partes ou, ainda, a relação existente entre a parte autora com a empresa cedente do crédito, conforme determinado na decisão que inverteu o ônus da prova -
que ordenou a apresentação de documentos que demonstrem a origem dos débitos em nome da parte autora, bem como o contrato celebrado entre as partes
.

Por isso, inexistindo prova capaz de comprovar a existência de relação contratual, tenho que a tese defensiva não merece ser acolhida.

Não ignoro o fato de a recorrente ter alegado que o débito cobrado teria sido a ela cedido e que a dívida, em verdade, teria outro credor (o cedente) - daí porque não haveria relação direta entre as partes litigantes. Todavia, o autor afirmou desconhecer a origem da dívida cedida e, nesse particular, anoto que não foi trazido lastro probatório acerca da real existência do negócio jurídico que originou tal débito.

Veja-se que bastaria a parte recorrente ter juntado os contratos apontados nos débitos ilustrados aos IDs 7237701, 7237702, 7237703, 7237704 e 7237705 e na cessão de 7237706. Contudo, não identifiquei a juntada dos referidos contratos.

Assim, a espelho do que indicou a sentença objurgada, a parte recorrente não colacionou aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito cobrado.

Apesar de a parte recorrente trazer as telas de seu sistema, não demonstrou de que forma se deu a suposta contratação, muito menos comprovou que o autor efetivamente o contratou, deixando de juntar o negócio jurídico firmado.

Vale lembrar que no que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Ora, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa, para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Com efeito, verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos.

Anoto que o documento de ID 7237033 informa a existência de 05 dívidas negativadas e, não sendo comprovado o negócio jurídico que as originou, tem-se por ilícita a anotação negativa.

Inclusive, sendo essa a hipótese dos autos, registro que se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de apresentação de prova quanto à sua ocorrência.

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer o dano moral.

Ouso, todavia, discordar do juízo sentenciante, no que pertine ao quantum arbitrado.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tão somente para minorar os danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e honorários ante o provimento parcial.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)